Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido liminar de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse.
2. Os documentos apresentados unilateralmente pela autora não são suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio em detrimento do direito da parte requerida, sendo necessário conhecer mais a fundo o contexto fático dos autos.
3. Mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida na origem, ocasião em que o Magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.